Tribunal: TJES
Processo: 5005798-68.2022.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005798-68.2022.8.08.0006

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: GESSE GOMES DOS SANTOS

RELATOR(A):

FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. PRESSUPOSTOS PREENCHIDOS PARA O DEFERIMENTO DO TRATAMENTO EXCEPCIONAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA ADMINISTRATIVA OU JUDICIAL. RECURSO PROVIDO. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO DE APELAÇÃO PREJUDICADO.

1.
Laudo médico e relatório de acompanhamento denotam que foram preenchidos os requisitos da Lei nº 10.216/01 para a internação compulsória do requerido, em razão do uso abusivo de drogas ilícitas, mormente pelo fato de que os recursos extra-hospitalares não foram suficientes para o tratamento da moléstia.

2.
O princípio da causalidade impõe a responsabilização pelo pagamento de honorários à parte que deu causa ao ajuizamento da demanda, sendo inaplicável a condenação quando não configurada pretensão resistida nem negativa administrativa.

3.
A manifestação processual do ente público limitou-se a questões formais, como competência, sem oposição ao pedido de internação, revelando que não houve pretensão resistida.

4.
A ausência de impugnação administrativa e a observância da determinação judicial demonstram que não houve resistência ao pedido, afastando-se, assim, a possibilidade de imposição de honorários sucumbenciais.

5.
A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo reconhece que, em ações de internação compulsória, quando não configurada negativa prévia ou resistência à ordem judicial, não há fundamento para a condenação em honorários advocatícios, com base no princípio da causalidade.

6.
Reexame necessário conhecido para reformar em parte a sentença para excluir a condenação do Estado ao pagamento dos ônus sucumbenciais. Recurso de apelação prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER da remessa necessária para REFORMAR EM PARTE a sentença, excluindo a condenação do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ao pagamento dos ônus de sucumbência e, na sequência, JULGAR PREJUDICADO o recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de sucedâneo recursal do reexame necessário e de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO

em face da r. sentença no ID 14138691, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente de Aracruz/ES que, na “
ação
de obrigação de fazer c/c internação compulsória e pedido de antecipação dos efeitos da tutela
”, ajuizada por
GESSE GOMES DOS SANTOS
em desfavor do ente público ora apelante e
JACKSON DOS SANTOS CASSOLI
, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC e, via de consequência, condenou o
ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO
ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$2.000,00 (dois mil reais).

Em suas razões recursais, apresentadas no ID 14138692, o apelante alega, em suma, que:
(I)
“
ao arbitrar os honorários de sucumbência, o ilustre magistrado deveria ter levado em conta o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelos advogados e o tempo exigido para o seu serviço. Contudo, nenhum desses requisitos parece ter sido considerado na decisão sub judice
”;
(II)
“
é de se questionar a justificativa o arbitramento dos honorários de sucumbência no montante de 2.000,00 que de nenhuma forma demonstra equidade no estabelecimento da condenação, sem que se incida na hipótese de enriquecimento indevido, uma vez que o valor da causa é de R$ 1.212,00
”.

Em breve escorço fático,
GESSE GOMES DOS SANTOS
ajuizou a presente ação requerendo pela internação compulsória do requerido
JACKSON DOS SANTOS CASSOLI
, sobrinho do autor, em razão do uso abusivo de drogas ilícitas.

Encerrada a instrução processual, o douto magistrado sentenciante acolheu a pretensão autoral para julgar procedente o pedido sob o fundamento de que:

[...] a respeito da possibilidade de internação compulsória, cabe ao Estado assegurar o direito à saúde de seus cidadãos (art. 196 da Constituição), devendo, por conta desta obrigação de índole constitucional, custear o tratamento mais adequado para o dependente químico, considerando-se a importância dos interesses protegidos, quais sejam, a vida e a saúde.

Nessas hipóteses, a internação, além de consistir em tratamento do segundo réu, consiste em tratamento preventivo social, haja vista que além de propiciar a recuperação do indivíduo, beneficia toda a sociedade.

Todavia, diante do caráter excepcional da medida de internação, na esteira do art. 23-A, da Lei nº 13.840/2019, a jurisprudência pátria, tem entendimento firme de que se exige requisito específico para sua imposição, qual seja, a existência de laudo médico circunstanciado que comprove a necessidade da medida

[...]

No caso em análise, o laudo encontra-se acostado no id. 19394046, comprovando a necessidade de internação compulsória do Sr. JACKSON DOS SANTOS CASSOLI (id. 19394046).

Diante desse cenário, a liminar foi concedida no id. 19397295 e cumprida pelo ente público, tendo o segundo réu permanecido internado entre os dias 01/12/2022 a 31/01/2023, quando recebeu alta (id. 42983943).

Apesar do ocorrido, não se vislumbra perda superveniente do objeto, pois, à época do deferimento da medida, a internação se justificava, sendo imperiosa a sua confirmação por sentença, para tornar definitiva a obrigação que fora imposta.

A Lei n° 10.216, de 06 de abril de 2001, que “
dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental
”, preleciona em seus artigos 4º e 6º que:

Art. 4º A internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes.

§ 1º O tratamento visará, como finalidade permanente, a reinserção social do paciente em seu meio.

§ 2º O tratamento em regime de internação será estruturado de forma a oferecer assistência integral à pessoa portadora de transtornos mentais, incluindo serviços médicos, de assistência social, psicológicos, ocupacionais, de lazer, e outros.

§ 3º É vedada a internação de pacientes portadores de transtornos mentais em instituições com características asilares, ou seja, aquelas desprovidas dos recursos mencionados no § 2º e que não assegurem aos pacientes os direitos enumerados no parágrafo único do art. 2º.

[...]

Art. 6º A internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos.

Parágrafo único. São considerados os seguintes tipos de internação psiquiátrica:

I – internação voluntária: aquela que se dá com o consentimento do usuário;

II – internação involuntária: aquela que se dá sem o consentimento do usuário e a pedido de terceiro; e

III – internação compulsória: aquela determinada pela Justiça.

O Conselho Nacional de Justiça, por seu turno, na recente III Jornada de Direito de Saúde, conferiu a seguinte redação ao enunciado nº 01:

A tutela individual para internação de pacientes psiquiátricos ou em situação de drogadição ocorrerá pelo menor tempo possível, sob estrito critério médico.
As decisões que imponham tal obrigação devem determinar que seus efeitos cessarão no momento da alta concedida pelo médico que atende o paciente na respectiva instituição de saúde, devendo o fato ser imediatamente comunicado pelo prestador do serviço ao Juízo competente.

Nesta hipótese, apesar de o laudo médico confeccionado pela Dra. Alda R. M. G. Toledo (CRM/ES 3915), colacionado no ID 14138498, não poder ser classificado como “laudo circunstanciado”, o desenrolar dos fatos ao longo da instrução processual indicaram que a internação do requerido era a medida adequada para o seu tratamento.

Nesse contexto, reputo que estão presentes os pressupostos que viabiliza a internação compulsória do requerido Jackson, na medida em que os recursos extra-hospitalares se mostraram insuficientes para a patologia que lhe acomete. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA – MEDIDA EXCEPCIONAL – LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO – USO INDISCRIMINADO DE SUBSTÂNCIAS TÓXICAS – PENSAMENTOS SUICIDAS – NECESSIDADE DA MEDIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Segundo dispõe a Lei nº 13.840/2019, a internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes, devendo ser priorizado o tratamento ambulatorial, o que evidencia o seu caráter excepcional. 2. Com base no que estatui a Lei 10.216/2001, a internação psiquiátrica será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os motivos para tanto e poderá ser de três espécies, a depender do caso: voluntária, involuntária e compulsória.
3. Constatada a existência de laudos médicos recentes e circunstanciados no sentido de que o paciente faz uso indiscriminado de substâncias tóxicas apresentando surtos esquizofrênicos, pensamentos suicidas, abandono dos cuidados pessoais de higiene, sem alimentação mínima e abandono de terapia medicamentosa, mostra-se necessária a manutenção da decisão que determinou a internação compulsória. 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5003234-03.2023.8.08.0000, Relator: Marianne Judice de Mattos, Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível, Data: 16/08/2023).

CONSTITUCIONAL REMESSA NECESSÁRIA DIREITO À SAÚDE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA PESSOA PORTADORA DE TRANSTORNO MENTAL ESQUIZOFRENIA COMPROVAÇÃO VIA LAUDO MÉDICO REMESSA CONHECIDA PARA CONFIRMAR A SENTENÇA. 1 No que tange à responsabilidade dos entes, a Constituição Federal disciplina expressamente a questão em seus arts. 6º; 23, inc. II; e 196, estabelecendo a competência comum e responsabilidade solidária. 2 A Carta Magna impôs ao Poder Público a obrigação de fornecer a estrutura necessária à manutenção da saúde dos cidadãos, sendo esse um direito fundamental que deve prevalecer sobre outros interesses do Estado (no sentido genérico União, Estados, Distrito Federal e Municípios), motivo pelo qual deve ser assegurado o acesso aos meios que levem à cura, controle ou abrandamento de suas enfermidades.
3. No caso específico das pessoas portadoras de transtornos mentais, registro também que a Lei n. 10.216/01 estabelece no caput do art. 6º que a internação será realizada mediante laudo médico circunstanciado, sendo possível a internação na modalidade compulsória por ordem judicial.
4 A jurisprudência desta e. Corte de Justiça vem reconhecendo a possibilidade de provisão da internação compulsória de pacientes com esquizofrenia, que é o caso do paciente indicado, conforme relatório e laudo do CAPS Centro de Atenção Psicossocial, que indicam o quadro de psicose crônica e ausência de condições de autocuidado, com risco à integridade física própria e de terceiros. 5 Remessa conhecida para confirmar a sentença. (TJES, Classe: Remessa Necessária, 038170047500, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/05/2019, Data da Publicação no Diário: 31/05/2019).

REMESSA NECESSÁRIA. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO. SENTENÇA CONFIRMADA. I. Dispõe o artigo 4º, caput e §1º, da Lei 10.216/01, que a internação, em qualquer de suas modalidades, visará a reinserção social do paciente em seu meio e somente será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes, compreensão também reproduzida no artigo 1.777, do CC/02, que reforça o recolhimento como a última opção para o tratamento destinado à recuperação e à reinserção social do enfermo. II. A internação compulsória é admitida sobretudo em vista da proteção do direito à saúde, tanto do paciente quanto de seus familiares, principalmente quando não possuírem condições financeiras para arcar com as despesas alusivas ao tratamento, desde que atendidos os preceitos estabelecidos no artigo 6º, da Lei nº 10.216/01, dentre os quais destaca-se a exigência de laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos. III. Na hipótese, a sentença de piso resultou acertada ao reconhecer o direito de LUCAS CANTÃO SOARES ao recebimento do tratamento médico necessário à manutenção de sua saúde, nos termos informados na Inicial, haja vista o preenchimento dos requisitos essenciais à sua concessão, notadamente diante do risco que o paciente representava para terceiros e para si próprio. IV. Remessa necessária conhecida. Sentença confirmada. (TJES, Classe: Remessa Necessária Cível, 5013475-57.2021.8.08.0048, Relator: Jorge Henrique Valle dos Santos, Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível, Data: 06/12/2023).

No que diz respeito a manutenção da condenação do
ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO
ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, destaco que, no caso em análise, a condenação deve ser afastada à luz do princípio da causalidade. Isso porque, ao que se verifica, a pretensão autoral não foi resistida pelo requerido. A peça de defesa (ID 14138505) limitou-se a alegar questões preliminares, como a incompetência do juízo e competência do Município de Aracruz para a internação pleiteada.

Outrossim, o requerente
GESSE GOMES DOS SANTOS
não comprovou que houve negativa administrativa do pedido de internação compulsória do requerido
JACKSON
, de modo que não há que se falar que o Estado do Espírito Santo deu causa ao ajuizamento da ação.

Aliás, percebe-se que o ente público procedeu a internação do requerido Jackson, ficando o mesmo internado da data de 01/12/2022 a 31/01/2023, momento em que teve alta (ID 14138687).

Vale lembrar que a condenação ao pagamento de verba honorária deve ser regida não somente pela sucumbência, e sim observar o princípio da causalidade, sendo que a falta de oferecimento de resistência – em regra – conduz ao afastamento dos honorários advocatícios.

Nesse contexto, a falta de negativa na seara administrativa, aliada à ausência de pretensão resistida na esfera judicial, impedem a condenação do
ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO
ao pagamento de honorários advocatícios, sob pena de violação ao princípio da causalidade. Nessa linha de entendimento:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA AO PEDIDO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que, ao julgar extinta a ação de obrigação de fazer proposta para a internação compulsória de dependente químico, condenou o ente público ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no valor de R$ 1.000,00, fixados em favor da Defensoria Pública Estadual, mesmo diante da ausência de resistência ao pedido. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em determinar se é cabível a condenação do ente público ao pagamento de honorários sucumbenciais na hipótese de ausência de resistência ao pedido inicial, à luz do princípio da causalidade. III. RAZÕES DE DECIDIR A internação compulsória, nos termos do art. 6º, III, da Lei nº 10.216/2001, somente pode ser determinada judicialmente, o que afasta a possibilidade de o Estado atender a tal pleito por via administrativa. O princípio da causalidade rege que a parte que deu causa ao ajuizamento da ação deve arcar com os honorários sucumbenciais. No caso, o ente público não ofereceu resistência ao pedido inicial, limitando-se a questionar a incompetência do juízo em sua contestação, sem discutir o mérito.
A celeridade no atendimento à determinação judicial para internação compulsória, bem como a ausência de impugnação ao mérito na contestação, demonstram que o ente público não deu causa ao litígio, sendo descabida a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) reconhece que, na ausência de pretensão resistida, não há condenação em honorários advocatícios, conforme aplicação do princípio da causalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: O ente público não pode ser condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais quando não há resistência ao pedido inicial, em observância ao princípio da causalidade. (TJES; Classe: Apelação 5009231-98.2023.8.08.0021; Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL; Relatora: Desembargadora MARIANNE JÚDICE DE MATTOS; Sessão de Julgamento: 10/02/2025)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. A condenação em honorários advocatícios deve atender aos princípios da causalidade e da sucumbência, impondo-se, àquele que sucumbiu ou que deu causa à instauração do processo, o ônus de arcar com o pagamento da aludida verba ao patrono da parte contrária. II.
Na hipótese, impõe-se o afastamento da condenação do ente estatal aos ônus sucumbenciais, uma vez que a sua conduta foi de reconhecimento do pedido, inexistindo pretensão resistida, tampouco negativa administrativa de realização da internação compulsória, não tendo, portanto, dado causa à propositura da demanda.
III. Recurso conhecido e provido. (TJES; Classe: Apelação 5001921-57.2024.8.08.0069; Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS; Sessão de Julgamento: 31/10/2024)

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA ADMINISTRATIVA OU JUDICIAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença proferida nos autos de ação de obrigação de fazer, ajuizada por E. L. M. C., que julgou procedente o pedido de internação compulsória de E. M. C. em clínica especializada, condenando o Estado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), em favor da Defensoria Pública Estadual. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se é cabível a condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, considerando a inexistência de resistência administrativa ou judicial ao pleito. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O princípio da causalidade, que rege a responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios, determina que a condenação recaia sobre aquele que deu causa à instauração do processo. 4. No caso dos autos,
o Estado do Espírito Santo não apresentou resistência administrativa ou judicial à internação compulsória, limitando-se, em sua contestação, a questionar o valor atribuído à causa, sem impugnar o mérito do pedido.
5. A internação compulsória foi deferida em liminar e prontamente cumprida pelo Estado, não havendo prova de negativa administrativa prévia nem oposição ao cumprimento da obrigação determinada judicialmente. 6.
Precedentes do TJES reconhecem que, em situações de ausência de pretensão resistida ou negativa administrativa, é incabível a condenação em honorários sucumbenciais, em observância ao princípio da causalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido. Tese de julgamento: A ausência de resistência administrativa ou judicial por parte do ente estatal, bem como a inexistência de omissão que justifique a judicialização, afasta a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios, em atenção ao princípio da causalidade. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §8º. Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível nº 5002617-30.2023.8.08.0069, Rel.ª Des.ª Debora Maria Ambos Correa da Silva, j. 12.04.2024. TJES, Apelação / Remessa Necessária nº 5000844-04.2022.8.08.0030, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, j. 27.03.2024. TJES, Apelação Cível nº 5000192-98.2023.8.08.0014, Rel. Des. Fábio Brasil Nery, j. 23.09.2024. (TJES; Classe: Apelação 5000971-48.2024.8.08.0069; Órgão Julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador SÉRGIO RICARDO DE SOUZA; Sessão de Julgamento: 19/12/2024)

Pelo exposto,
CONHEÇO

DA REMESSA NECESSÁRIA
para reformar em parte a sentença, excluindo a condenação do
ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO
ao pagamento dos ônus sucumbenciais. Prejudicado o apelo interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 01.09.2025 a 05.09.2025:

Acompanho o E. Relator.